Tribunal: TJPA
Processo: 0006610-40.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006610-40.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSENI BORGES, JARANA BORGES CONEICAO DE SOUZA, ANDRE BORGES CONCEICAO DE SOUZA, DARIA BORGES CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pela companheira e pelos filhos de detento morto no interior do Centro Regional de Recuperação Agrícola de Marabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal. O apelante sustenta a ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, a inexistência de prova dos danos materiais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte de custodiado ocorrida no interior de unidade prisional; (ii) estabelecer se houve causa apta a romper o nexo causal entre a custódia estatal e o resultado morte; (iii) determinar se é cabível o pensionamento mensal em favor da companheira e dos filhos do falecido; e (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado assume dever específico, concreto e reforçado de proteção da integridade física e moral da pessoa custodiada, nos termos dos arts. 37, § 6º, e 5º, XLIX, da Constituição Federal.

A responsabilidade estatal pela morte de preso sob custódia não é fundada em risco integral, mas subsiste quando não há demonstração de causa apta a romper o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

A morte ocorrida no interior da unidade prisional, em ambiente submetido à administração, vigilância e disciplina do Estado, afasta a tese de evento totalmente alheio ao serviço público.

A prova oral produzida nos autos demonstra déficit de agentes, guaritas desfalcadas e ausência de vigilância interna eficaz na marcenaria, o que evidencia falha concreta do serviço de custódia.

A agressão praticada por terceiro não exclui, por si só, a responsabilidade estatal, porque o dever de guarda no contexto prisional abrange a prevenção de violência entre detentos.

A omissão estatal relevante está caracterizada porque o Poder Público tinha dever jurídico específico de agir e possibilidade concreta de adotar vigilância mais eficaz para evitar o resultado.

A inexistência de prova de fato exclusivo da vítima, caso fortuito externo, força maior ou evento inevitável impede o afastamento do dever de indenizar.

O pensionamento mensal é devido porque, em família de baixa renda, admite-se a presunção de contribuição econômica do falecido ao núcleo familiar, especialmente em relação aos filhos menores, cuja dependência é ordinariamente presumida.

A manutenção da pensão em favor da companheira é adequada porque o vínculo familiar alegado na inicial não foi desconstituído por prova idônea em sentido contrário, sendo incompatível exigir prova formal excessiva em contexto de informalidade socioeconômica.

A fixação da pensão em 2/3 do salário mínimo observa critério tradicionalmente adotado em hipóteses de falecimento e se mostra técnica e juridicamente adequada.

O valor de R$ 50.000,00 para cada autor comporta readequação para R$ 30.000,00, porque a compensação moral deve preservar a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar desproporção em relação aos parâmetros de moderação e uniformidade decisória.

Os juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento devem ser mantidos, em conformidade com a sistemática das Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde civilmente pela morte de detento ocorrida no interior de unidade prisional quando demonstrada falha concreta no dever específico de custódia e proteção. 2. A prática do ato letal por terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando o evento decorre de deficiência de vigilância em ambiente prisional. 3. Em núcleo familiar de baixa renda, a contribuição econômica do falecido e a dependência dos filhos menores podem ser presumidas para fins de pensionamento. 4. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando, embora devida a reparação, o montante fixado excede os parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 948; CPC, arts. 487, I, 1.009, 1.010, 1.013 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, repercussão geral; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Joseni Borges, André Borges Conceição Souza, Dária Borges Conceição de Souza e Jarana Borges Conceição de Souza, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 para cada autor
, bem como ao pagamento de
pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo
, nos moldes definidos no decisum.

Narra a petição inicial que os autores são companheira e filhos de
Edivaldo Viana de Souza
, o qual se encontrava custodiado em estabelecimento prisional mantido pelo Estado do Pará e veio a óbito em
08/12/2014
, após ter sido atingido na cabeça por instrumento contundente, no interior do
Centro Regional de Recuperação Agrícola de Marabá – CRRAMA
.

Sustentaram os demandantes, em síntese, que a morte ocorreu quando o falecido estava sob a guarda estatal, de modo que a omissão no dever de vigilância e proteção da integridade física do custodiado ensejaria a responsabilização civil do Estado, com reparação dos danos morais e materiais decorrentes do evento letal.

O Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade seria da antiga SUSIPE. No mérito, defendeu a inexistência do dever de indenizar, a ausência de prova de omissão estatal, a não configuração dos danos materiais, a inadequação do termo inicial dos juros e a incidência de culpa concorrente da vítima.

Em decisão saneadora, a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, tendo sido delimitada a controvérsia à verificação da existência, ou não, de conduta ilícita omissiva ou comissiva do réu apta a ensejar a morte do custodiado, bem como à eventual ocorrência de culpa da vítima ou de causa excludente ou atenuante da responsabilidade estatal.

Na fase instrutória, foi colhido o depoimento da testemunha
Décio Rômulo Amaral Pereira
, então chefe de segurança da unidade prisional, após o que a parte autora apresentou alegações finais e o réu deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação derradeira.

Sobreveio sentença de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela qual o juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado pela morte do detento custodiado e condenou o réu ao pagamento de reparação moral e material, nos termos já referidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que não restou comprovado o nexo causal entre eventual omissão estatal e o resultado morte; que o fato teria sido praticado por terceiro, sem demonstração de falha concreta do serviço; que os autores não comprovaram dependência econômica nem a renda do falecido para fins de pensionamento; e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora regularmente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que restou configurada a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do preso sob sua custódia, sendo devida a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da apelação, nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a quatro pontos:
(i)
à existência de responsabilidade civil do Estado pela morte de custodiado no interior de unidade prisional;
(ii)
à presença ou não de causa apta a romper o nexo causal;
(iii)
ao cabimento do pensionamento mensal fixado em favor da companheira e dos filhos; e
(iv)
subsidiariamente, à adequação do montante arbitrado a título de danos morais.

O regime jurídico da matéria encontra assento direto nos arts.
37, § 6º
, e
5º, XLIX
, da Constituição Federal. O primeiro consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros; o segundo assegura aos presos o respeito à sua integridade física e moral. Em se tratando de pessoa recolhida ao sistema prisional, o dever estatal de proteção deixa de ser genérico e assume densidade específica, concreta e reforçada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 841.526/RS
, em regime de repercussão geral, fixou orientação de que, em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição, o Estado é responsável pela morte do detento.

A tese, todavia, não converte a responsabilidade estatal em risco integral; exige-se a análise do nexo causal e admite-se o afastamento do dever de indenizar quando demonstrada causa apta a romper a vinculação entre a omissão estatal e o resultado.

No caso concreto, porém, a moldura probatória não favorece a tese recursal de ausência de falha do serviço. A morte não ocorreu em ambiente externo, em circunstância totalmente alheia ao aparato prisional ou em situação inevitável e imprevisível; ao contrário, deu-se dentro da unidade prisional, em local submetido à administração, vigilância e disciplina do Estado.

Mais do que isso: a própria prova oral produzida a requerimento do réu robustece a conclusão sentencial. A testemunha Décio Rômulo Amaral Pereira, então chefe de segurança da unidade, afirmou, em essência, que a vítima foi encontrada na marcenaria, já sangrando e agonizando; que havia déficit de agentes e de policiais militares; que algumas guaritas permaneciam desfalcadas; e que não havia muita vigilância interna na marcenaria, por se tratar de presos do semiaberto.

Tais elementos não são periféricos. Eles traduzem, em linguagem probatória objetiva, precisamente aquilo que o Estado tenta negar em sede recursal: a insuficiência concreta da estrutura de vigilância e a falha na custódia de indivíduo submetido ao sistema penitenciário. Não se está diante de mera suposição abstrata de deficiência do serviço, mas de narrativa produzida nos autos por agente vinculado à própria administração prisional.

A alegação de que o fato foi praticado por terceiro não afasta, por si só, a responsabilidade do ente estatal. Em contexto prisional, o dever de guarda compreende também a obrigação de prevenir agressões entre detentos, justamente porque a liberdade de autodeterminação do custodiado está juridicamente restringida, enquanto o poder de organização, vigilância e contenção do ambiente permanece concentrado nas mãos do Estado.

Também não procede a tentativa de deslocar a discussão para a teoria da responsabilidade subjetiva por omissão, como se a hipótese reclamasse prova de culpa administrativa em sua acepção clássica e estrita. Ainda que se exija, nas omissões estatais, demonstração de que o Poder Público tinha dever jurídico e possibilidade concreta de agir para evitar o resultado, essa demonstração está presente no caso: havia dever específico de proteção e havia, em tese, possibilidade de vigilância mais eficaz, impedida ou reduzida por deficiência reconhecida na própria instrução.

Não há, ademais, prova de fato exclusivo da vítima, de caso fortuito externo, de força maior, nem de evento inevitável que rompesse o nexo causal. A referência genérica à atuação diligente da administração prisional não resiste ao confronto com o acervo probatório, que aponta exatamente para o oposto: vigilância insuficiente em setor sensível da unidade e déficit de efetivo na dinâmica de segurança.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e, com ele, o dever de reparar os prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais suportados pelos autores, nos termos dos arts. 186, 927 e 948 do Código Civil, em diálogo sistemático com os dispositivos constitucionais já mencionados.

No que toca aos danos materiais, o recurso também não merece acolhida. A sentença fixou pensão mensal em favor dos filhos e da companheira do falecido, tomando por base 2/3 do salário mínimo, com termo final individualizado. A insurgência estatal concentra-se na ausência de prova de renda do de cujus e na inexistência de demonstração de dependência econômica.

Aqui, contudo, a solução sentencial mostra-se juridicamente adequada. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, a contribuição econômica do falecido para o núcleo familiar não exige demonstração documental minuciosa da renda formal, sendo admissível a presunção de ajuda mútua familiar. Com maior razão, a dependência dos filhos menores em relação ao genitor é ordinariamente presumida.

Quanto à companheira, a própria estrutura familiar delineada na inicial, associada ao vínculo conjugal afirmado e não desconstituído pelo réu mediante prova idônea em sentido contrário, autoriza a manutenção do pensionamento. Não se pode exigir, em contextos de manifesta informalidade socioeconômica, um padrão de prova incompatível com a realidade material da vida dos jurisdicionados, sob pena de esvaziar a tutela ressarcitória precisamente nos casos em que ela se revela mais necessária.

Além disso, o arbitramento da pensão em 2/3 do salário mínimo observa critério tradicionalmente adotado em hipóteses de falecimento, partindo-se da premissa de que parcela da renda presumida seria consumida pelo próprio falecido. A solução, portanto, é equilibrada, tecnicamente defensável e consentânea com a jurisprudência dominante, não havendo motivo para reforma nesse capítulo.

A insurgência recursal merece trânsito apenas em seu
pedido subsidiário
, relativo ao
quantum dos danos morais
. Embora seja inequívoca a gravidade do fato — morte de custodiado no interior de unidade prisional, com repercussão direta sobre companheira e filhos —, o controle jurisdicional do valor indenizatório deve ser exercido à luz dos vetores da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e coerência com os parâmetros usualmente praticados em casos análogos.

A indenização por dano moral, em hipóteses dessa natureza, não se presta a precificação da vida humana nem à reposição integral da perda afetiva, o que seria ontologicamente impossível. Sua função é antes compensatória e sancionatória em sentido civil, devendo proporcionar resposta estatal suficiente para reconhecer a gravidade da lesão, sem degenerar em cifra desproporcional às balizas jurisprudenciais do caso.

Nessa perspectiva, entendo que o valor de
R$ 50.000,00 para cada autor
, embora não se revele arbitrário em termos absolutos, comporta
readequação moderada
. A fixação em
R$ 30.000,00 para cada membro da família autora
— companheira e filhos — preserva a seriedade da resposta jurisdicional, mantém o caráter reparatório e pedagógico da condenação e, ao mesmo tempo, ajusta o montante a patamar que melhor atende às exigências de moderação e uniformidade decisória.

Não se trata, convém registrar, de minimizar a intensidade da dor experimentada pelos autores, nem de relativizar a gravíssima falha estatal constatada nos autos. Cuida-se apenas de calibrar a expressão pecuniária da reparação moral dentro de parâmetros que, sem banalizar o dano, também evitem expansão excessiva do valor indenizatório individual.

Mantêm-se, por conseguinte, os demais consectários da sentença, inclusive os critérios de incidência de juros de mora a partir do evento danoso e de correção monetária a partir do arbitramento, em consonância com a sistemática das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a condenação ao pensionamento mensal nos exatos termos definidos na origem.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a solução de parcial provimento do recurso recomenda a preservação da verba fixada na sentença, sem majoração recursal, à vista do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, uma vez que o apelante obteve êxito apenas parcial e restrito à redução do montante moral.

Em suma, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e quanto ao pensionamento mensal, merecendo reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00 em favor de cada autor.

Ante o exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil,
exclusivamente para

reduzir a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada autor
, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto:

a)

ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte do custodiado;

b)

ao pensionamento mensal fixado em favor da companheira e dos filhos, nos moldes estabelecidos na origem;

c)

aos critérios de juros de mora e correção monetária; e

d)

aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, sem majoração recursal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026